Tribunal: TJES
Processo: 5003820-40.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003820-40.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003820-40.2024.8.08.0021

RECORRENTE: SONIA MARA DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.117/1987. REVOGAÇÃO TÁCITA POR LEI POSTERIOR (LEI Nº 1.254/1990). REGULAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA (ART. 2º, §1º, LINDB). VANTAGEM NÃO REPRODUZIDA NAS LEIS VIGENTES (LEI Nº 1.823/1998). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO (STF, TEMA 24). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (ART. 489 CPC) AFASTADA (ENUNCIADO 162 FONAJE). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DEDUÇÃO DE PRETENSÃO COM BASE EM LEI REVOGADA HÁ MAIS DE TRÊS DÉCADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SONIA MARA DA SILVA SANTOS

em face da sentença (ID 13890362)
que
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTES

os pedidos iniciais, que visavam a implementação e o pagamento retroativo da "Gratificação de Regência de Classe"
.
A sentença, ademais, condenou a autora ao pagamento de multa por
litigância de má-fé
, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais (ID 13890364)
, a Recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (violação ao Art. 489, §1º, IV, CPC), sustentando que o juízo
a quo
não enfrentou a tese de que a revogação do benefício foi "genérica e tácita"
.
No mérito, reitera que a ausência de revogação expressa do direito (previsto na Lei 1.117/87
) garante sua vigência
.
Pede a reforma total para julgar a ação procedente
. Con
trarrazões apresentadas pelo MUNICIPIO DE GUARAPARI (ID 13890366)
, pugnando pela manutenção integral da sentença, defendendo a correção da análise sobre a revogação tácita da norma
e a manutenção da condenação por má-fé
.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (recurso interposto em 01/04/2025
) e a dispensa de preparo, ante o deferimento da Justiça Gratuita na origem
, benefício que ora mantenho em sede recursal,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art.
46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
.

2.1. Da Preliminar de Nulidade da Sentença (Art. 489 CPC)

A Recorrente alega nulidade da sentença por suposta violação ao Art.
489, §1º, IV, do CPC
. A tese é manifestamente improcedente.

Primeiro, conforme o
Enunciado 162 do FONAJE
, a regra do Art. 489 do CPC não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, que possui rito próprio orientado pela simplicidade e celeridade, bastando a fundamentação sucinta prevista no Art.
38 da Lei 9.099/95
.

Segundo, ainda que assim não fosse, a sentença
não foi omissa
. O juízo de origem enfrentou diretamente a tese da revogação, rechaçando o argumento da Recorrente. A sentença é clara ao fundamentar sua decisão não em uma "revogação genérica", mas na
revogação tácita por regulação integral da matéria
, prevista na terceira parte do Art.
2º, §1º, da LINDB
.

A sentença explicou que a Lei Municipal nº 1.254/1990 instituiu um novo Estatuto do Magistério, regulando
inteiramente
a carreira e, notadamente, o sistema de gratificações
, omitindo a vantagem pleiteada. O que houve, portanto, foi o enfrentamento direto da tese recursal, embora com conclusão contrária.

Rejeito, pois, a preliminar.

2.2. Do Mérito (Revogação da Gratificação)

No mérito, a sentença é irretocável. A controvérsia cinge-se à sucessão de leis municipais.

A Lei Municipal nº 1.117/1987, de fato, previa a "Gratificação de regência de classe" de 30% (Art. 48, IV)
.

Contudo, em 1990, foi editada a Lei Municipal nº 1.254/1990, que instituiu o
novo
Estatuto do Magistério
.
Esta lei tratou exaustivamente das gratificações devidas à categoria (em seu Art. 48)
e
não
reproduziu a gratificação de regência de 30%.

Trata-se de hipótese clássica de revogação tácita, nos termos do Art.
2º, § 1º, da LINDB: "A lei posterior revoga a anterior [...] quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior"
.

As leis atuais que regem a carreira (Lei nº 1.823/1998) também não preveem a gratificação pleiteada, listando outras vantagens específicas (Art. 27)
, que não se confundem com o direito extinto em 1990.

Não há que se falar em direito adquirido, pois, conforme pacificado pelo STF (Tema 24), o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade vencimental
, o que não é objeto da presente ação.

O direito pleiteado, portanto, foi extinto do ordenamento jurídico municipal há mais de 30 (trinta) anos.

2.3. Da Litigância de Má-Fé

A condenação por litigância de má-fé, aplicada na origem
, deve ser mantida.

A sentença fundamentou a condenação não apenas na fragilidade da tese, mas no fato de a Recorrente deduzir pretensão com base em lei sabidamente revogada desde 1990
, caracterizando a conduta do Art. 80, I e III, do CPC (deduzir pretensão contra texto expresso de lei e usar o processo para objetivo ilegal).

O magistrado de piso, ademais, identificou o caráter de
litigância predatória
da demanda, informando a existência de "cerca de 75 (setenta e cinco) demandas idênticas, patrocinadas pelos mesmos causídicos"
.

A conduta de ajuizar ações em massa, com base em norma revogada há décadas, sobrecarregando o Judiciário e forçando o ente público a se defender de pretensão manifestamente infundada, extrapola o mero exercício do direito de ação e configura abuso de direito, devendo ser coibida.

A multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa está adequada.
Salienta-se, conforme o
Enunciado 114 do FONAJE
, que "A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé"
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95 e Enunciado 11/TJES
).

Condeno a parte Recorrente (Sonia Mara da Silva Santos), por ter sido sucumbente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade das custas e honorários de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça deferida
, o que não se aplica à multa por litigância de má-fé (Enunciado 114 FONAJE
).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)